Tribunal: TJMT
Processo: 0003522-26.2017.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003522-26.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MIRELA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 854.051.321-87 (APELANTE), JOSIMAR COSTA DOS SANTOS - CPF: 026.825.861-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAROLINA GOMES FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.606.181-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABUSO DE CONFIANÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PESSOAL COM A VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou
o apelante
à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e abuso de confiança (art. 155, § 4º, III e IV, do CP). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para apropriação de coisa achada (art. 169, II, CP), além do afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto; (
ii
) determinar se o crime deve ser desclassificado para apropriação de coisa achada
e,
(
iii
) verificar a incidência das qualificadoras do concurso de pessoas e do abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime de furto restam comprovadas por prova testemunhal coerente e convergente, destacando-se a apreensão do bem na posse do recorrente e os relatos que demonstram sua participação consciente na subtração do celular durante confraternização.

4.
A tentativa de desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada é incabível, pois o bem foi apenas momentaneamente esquecido, não havendo dúvida quanto à sua propriedade nem situação que o caracterize como perdido ou abandonado.

5.
A qualificadora do concurso de pessoas é aplicável, dada a atuação coordenada entre o recorrente e a corré, que manuseou o bem e se evadiu do local, enquanto
a
res
foi encontrad
a
com o réu
,
após diligências policiais.

6.
A qualificadora do abuso de confiança não incide, pois inexiste vínculo subjetivo de confiança entre a vítima e o réu; a confiança referida pela vítima dizia respeito ao ambiente da festa, não ao agente especificamente.

7.
O afastamento da qualificadora do abuso de confiança implica redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e manutenção das demais circunstâncias da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

8.
Tese de julgamento:

“
A apreensão da res furtiva na posse do agente, sem justificativa plausível, autoriza a presunção de autoria no crime de furto
”
.

“
O crime de apropriação de coisa achada exige que o bem seja tido como perdido e que o agente não saiba a quem pertence
”
.

“
A incidência da qualificadora do abuso de confiança exige relação pessoal prévia e relevante de credibilidade entre o agente e a vítima
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003522-26.2017.8.11.0012

APELANTE: JOSIMAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública Estadual, em favor

de
Josimar Costa dos Santos, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal

(
id.

257594703
)
.

Pretende
absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente,
a
desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada
, tipificado
no
art.
169, § único II, Código Pena
l
,

CP
(id.

257594711
)
.

B
usca
, ainda,
o
afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e do abuso de confiança.

Em contrarrazões, o
Promotor de Justiça
pugnou pelo
parcial
provimento do apelo
,
com o fim, somente, de afastar a qualificadora pelo abuso de confiança

(
id.

257594714
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
também
exarou parecer pelo

parcial provimento
do recurso de apelação
, na mesma linha argumentativa do órgão ministerial de primeira instância

(id.
260182196
)
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta da denúncia que
,

no dia 23 de março de 2017, por volta das 23h45min, durante uma confraternização realizada na residência de um terceiro, a vítima
Ca
rolina Gomes da Silva
, após deixar o aparelho sobre uma cadeira da sala e se ausentar momentaneamente, percebeu o desaparecimento do bem.

Diligências policiais realizadas após o acionamento da força pública resultaram na localização do objeto na posse do
agora apelante
Josimar.

Ainda segundo a narrativa acusatória,
o vínculo de confiança entre os presentes — todos convidados da mesma festividade — teria sido indevidamente explorado pelos
suspeitos
, que se aproveitaram da distração dos demais para consumar a subtração.

O aparelho foi posteriormente restituído à vítima, conforme termo constante
nos autos

Superada a exposição fática, passo à análise do mérito recursal.

Apesar da irresignação defensiva, constato que a sentença recorrida se encontra solidamente fundamentada em prova robusta, harmônica e convergente, apta a embasar o decreto condenatório.

A materialidade encontra-se inconteste, conforme se depreende do boletim de ocorrência
(id.
63121281 - p. 07), do relatório policial (
id.
63121281 - p. 12) e da apreensão do aparelho celular objeto do furto.

O bem foi prontamente localizado em poder do recorrente, circunstância esta que,
em conjunto com outros elementos de prova
, gera presunção relativa de autoria
, já que
a
apreensão da
res furtiva
na posse do agente, sem apresentação de justificativa plausível, autoriza a presunção de autoria e a manutenção do decreto condenatório
.

A vítima

Carolina Gomes Ferreira da Silva

foi categórica em afirmar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, embora não conhecesse pessoalmente os acusados, confiava no ambiente da festa onde se encontrava, o qual possuía um caráter familiar.

Transcrevo, por oportuno, trechos relevantes do seu depoimento prestado em juízo
:

“[...]
Não, eu não conhecia os dois. Eu sei que o Josimar é irmão do samango, que é proprietário de uma academia, por ter já ouvido falar alguma coisa na cidade assim, mas não conhecia, nunca tinha visto nenhum dos dois pessoalmente. Eu fui com uma amiga minha a Márcia Regina. Ela foi ouvida também, eu acho. Eu só
conhecia ela
. Essa minha amiga, né? Que me levou.
(...) Quando
eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Aí no momento do sumiço do aparelho do celular foi o momento que eu reencontrei um amigo de 15 anos que eu não via fazia 15 anos por aí mais ou menos da época da adolescência. E aí eu fui conversar com ele, tinha alguns parentes dele lá, não sei, amigos, e ele foi me apresentar, né? E nisso eu deixei meu
celular na cadeira que eu estava sentada. E quando eu retornei, o celular não estava mais. Só que eu não dei falta no momento, não dei falta naquele momento.
(...) Sim
, é na mureta, na varanda que a gente deixava nossas bolsas, só que eu peguei meu celular em algum momento, a gente com uma mania de ficar com o celular na mão, né? Ver Coisas. Eu estava com o celular na mão e quando eu
levantei
, eu
deixei ele
ali porque
é uma
coisa que eu não faço mais, mas até então eu confiava assim nas pessoas que estavam ali. Por ser familiar, é um ambiente muito era um ambiente muito familiar. É, então eu não pensei que alguém pudesse cometer um furto ali, sabe? Eu nem pensei nisso. Quando eu
levantei
, deixei o celular. Todo mundo estava com o celular, carteira assim em cima da mesa e tal. Então não pensei nisso.
(...) Eu
encontrei esse amigo e eu demorei muito para voltar, porque aí a gente ficou conversando, né? E aí eu demorei para voltar. E quando eu voltei, eu não percebi a falta do celular porque eu fui contar para
marcinha
: “Nossa
marcinha
, você não sabe o que eu encontrei e tal.” E aí eu esqueci completamente do
celular.(
...
)
Que
eu me lembre que a gente estava no quintal, mas não necessariamente numa roda assim, né? Mas estava como se fosse uma roda, estava no quintal e aí a Mirela com o Josimar chegaram depois, eles ficaram sentados na mureta e eu não me lembro se eles
sentaram
na roda com a gente. Eu lembro deles mais afastados, assim, eu não me lembro. Me consigo me lembrar só muitos anos eu não consigo lembrar. Lembrar exatamente
(...) Eu
tinha ido embora. a Marcinha quis embora, eu não quis, eu quis ficar mais, até porque tinha encontrado esse amigo, então eu não queria ir embora. Eu fiquei lá e eu na hora de ir embora. Quando eu cheguei, eu fui embora com esse amigo. Quando chegou na frente na minha casa, eu morava aí
na
no centro mesmo, pertinho, na casa do Bismarck. Quando eu cheguei na minha casa, eu tinha um hábito de iluminar com o celular para eu abrir o portão. E aí na hora que eu peguei, coloquei a mão na bolsa e não, não senti o celular, não achei. Foi aonde eu percebi que
não, meu celular não estava ali. E aí eu, eu e esse amigo, eu achei que eu tivesse perdido o celular, eu achei que eu tivesse perdido. Então eu e ele, a gente voltou procurando um caminho e quando chegamos lá, ao mesmo ar que a gente ficou procurando lá também. Aí a gente ficou procurando, procurando até que alguém ali falou assim: “Carol, eu acho que alguém pegou o seu celular. Acho que se não perdeu, não, eu acho que alguém pegou o seu celular.” E aí foi aonde eu fiquei chateada assim, né? Para onde eu fiquei? Pensei, nossa, que é que posso fazer? Quem poderia ter feito isto? Todo mundo explicou, né? Como eu disse, era um ambiente familiar, então aí todo mundo desconfia de todo o mundo daquela situação muito desagradáveis assim. E aí eu fui embora sem o celular. Quando eu cheguei na minha casa, pelo notebook, eu fiz um boletim de ocorrência online e fiz. E pelo Facebook eu já comuniquei algumas pessoas por minha mãe, algumas pessoas próximas na Marcinha que eu estava sem o celular e a gente tentou ligar, né, para ele imediatamente, só que já estava fora da área. Mais e aí isso assim que foi possível, eu fui com a Marcinha na delegacia, o policial fez a investigação, ele já quando eu falei às pessoas que estavam lá na festa, ele já imaginou que pudesse ser essas pessoas que tivessem frutado no meu celular”

[...]”

Além disso, os relatos das testemunhas Cristina Veloso de Oliveira

e Valério Carvalho da Guarda, corroboram de forma enfática a dinâmica criminosa imputada ao recorrente.

A
primeira
declarou em juízo:

“
[...]
Foi feito um registro de Boletim de Furto, né? Em que a vítima compareceu na delegacia junto com uma testemunha que também estava na festa, uma tal de Marcinha, e que essa tal de Marcinha havia visto a Mirela com o celular na mão, perguntando se tinha alguém que era dono. E aí logo depois o celular sumiu. De posse
dessas informações, nós fomos até a residência da Mirela. Chamamos e ela demorou a abrir a porta e ao sair ficou bem nervosa com a gente lá. Não autorizou a gente a entrar. Em seguida, ela quis nos acompanhar até a casa da Marcinha para saber das situações. Chegando lá, a Marcinha falou para ela que realmente ela estava com o celular na mão e elas começaram uma discussão. Depois disso, ela saiu com uma mulher rumo ignorado. Retornamos para as proximidades da casa da Mirela. Nisso vimos Josimar numa motocicleta entrar na residência e, logo em seguida, sair. Seguimos ele e abordamos. Ele estava em posse do
celular.
[...]
”

Já
a

testemunha
Valério Carvalho da Guarda pontuou:

“
[...]
A vítima nos informou que a Mirela e o Josimar estavam na festa. Em determinado momento que a vítima tinha descuidado, a Mirela localizou o celular, perguntou se era de alguém, ninguém respondeu. Ao que parece, ela subtraiu esse aparelho. Fomos à casa da Mirela, ela não nos autorizou a entrar. Depois, ela saiu e ficamos de campana na frente. Visualizamos o Josimar vindo de moto bem rápido e entrando na casa. Rapidamente ele já saiu. Abordamos ele e ele estava com o aparelho, que depois foi reconhecido pela vítima.

[...]
”

A testemunha Márcia Regina Mateus, por sua vez, foi enfática ao afirmar que viu o celular sendo manuseado pelo
réu.

“Eu vi que tinha um celular em uma cadeira. Eu falei: olha, tem um celular sobrando aqui, alguém esqueceu. A Mirela pegou o celular, ela e o Josimar ficaram olhando o celular e eu deixei de mão e fui embora. Depois a Carol me falou que o celular sumiu. Foi recuperado com o Josimar, foi o que o policial falou.”

Como se depreende do acervo probatório, acima
exposto,

o
depoimento
da vítima foi
sereno e coerente, narrando que, durante confraternização de viés familiar, deixou seu aparelho celular sobre uma cadeira, ausentando-se momentaneamente
, mas,

a
o retornar, o bem havia desaparecido.

Destaca-se, ainda, que o bem foi localizado em poder do
apelante
,
poucas horas após a subtração, mediante diligência policial desencadeada a partir da comunicação imediata do furto.

Tal elemento, aliado aos testemunhos colhidos em juízo, convergem no sentido da autoria delitiva.

As testemunhas ouvidas — inclusive amigas da vítima e os policiais civis responsáveis pela investigação — relataram de forma consistente e complementar que o celular foi manuseado, em momento prévio à subtração, pela corré Mirela, e posteriormente entregue ou repassado ao ora recorrente, que foi surpreendido portando o bem, sem apresentar qualquer justificativa legítima para sua posse.

Não há, portanto, espaço para dúvida razoável quanto à existência do crime e à sua autoria
.

Da desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada
.

O crime de apropriação de coisa achada (
169, § único, II, Código Penal
) exige que o bem seja tido como perdido, sem que o agente saiba quem seja o seu proprietário.

No caso, o bem foi esquecido pela vítima, que prontamente retornou ao local em busca do celular, não se podendo falar em bem perdido ou abandonado.

Como bem pontuou a sentença:

"O réu percebeu todo o acontecimento, monitorou o ambiente [...] e dele se apropriou."

A
diferença entre o furto e a apropriação de coisa achada reside na consciência da subtração.

No furto, o agente atua dolosamente para retirar bem alheio móvel da esfera de vigilância da vítima
, ao passo que,
na apropriação de coisa achada, há o encontro fortuito de objeto tido como perdido, e o agente se omite dolosamente em restituí-lo ao legítimo proprietário ou à autoridade competente.

In
casu
, a conduta do apelante não se amolda à figura atenuada do art. 169, mas sim à tipificação mais gravosa do art. 155 do Código Penal.

Isso porque, o
bem não estava perdido, tampouco abandonado, mas momentaneamente esquecido pela vítima, a qual retornou em tempo razoável para recuperá-lo, e assim o faria, não fosse a intervenção dolosa dos acusados, que, cientes da propriedade do objeto, decidiram subtraí-lo de forma consciente e premeditada.

Portanto, rejeit
o
a tese desclassificatória.

D
a qualificadora pelo
c
oncurso de pessoas
.

A elementar do concurso de agentes restou sobejamente demonstrada.

A atuação coordenada entre os réus, com divisão de tarefas e comunhão de desígnios, é revelada pela prova testemunhal e pela dinâmica dos fatos.

A corré Mirela, consoante relatos idôneos, foi vista manuseando o aparelho celular antes de sua desaparição, e empreendeu fuga logo após a intervenção policial.

Portanto, h
avendo vínculo subjetivo e cooperação mútua entre os agentes na subtração do bem, resta configurado o concurso de pessoas
.

D
a qualificadora pelo
a
buso de confiança

No que se refere à qualificadora do abuso de confiança, prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas no sentido de que sua incidência exige a presença de dois requisitos cumulativos: (
i) a existência de uma relação de confiança preexistente entre o agente e a vítima, e (
ii
) que tal relação tenha sido decisiva para facilitar a subtração do bem.

Conforme leciona Rogério Greco, “
o abuso de confiança, para fins de qualificação do furto, pressupõe a existência de um vínculo subjetivo entre o agente e a vítima, fundado em credibilidade, que facilite a prática do delito
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 11. ed. Niterói:
Impetus
, 2017, p. 731).

Por tais premissas, a
qualificadora de abuso de confiança
,
no crime de furto
,
exige uma relação especial de credibilidade entre o agente e a vítima, que facilite a subtração do bem devido à confiança
depositada, sendo necessário, portanto,
comprovar um vínculo de confiança que vá além do comum
.

No caso posto, c
omo exposto
alhures
, a
vítima declarou que não conhecia
os acusados
, mas que confiava no ambiente.

A
ssim, a
despeito da narrativa de que a vítima
se sentia
segura no ambiente da confraternização, não restou demonstrado qualquer vínculo subjetivo de confiança entre ela e o
apelante.

Por essa premissa
, ainda que a vítima tenha declarado confiar no ambiente familiar da festividade, tal sentimento é insuficiente para atrair a referida qualificadora, diante da inexistência de laço direto entre vítima e agentes.

Dessa forma, ausente prova segura de que o vínculo de confiança entre o réu e a vítima foi elemento essencial para a concretização do delito
,
deve ser afastada a incidência da referida qualificadora.

Assim, correta a condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas, mas indevida a manutenção da majorante do abuso de confiança.

Por conseguinte,
d
iante da exclusão de uma das qualificadoras reconhecidas na sentença, impõe-se o redimensionamento da pena, com nova dosimetria, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

O tipo penal aplicável é o do artigo 155, § 4º, inciso
IV
(
concurso de agentes)
, do Código Penal, cuja pena cominada é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP),
verifico que todas foram normais ao delito de furto qualificado pelo concurso de agentes.

Dessa forma,

ausente qualquer circunstância judicial negativa,
fixo a pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em
2
(dois)
anos
, e 10
(dez)
dias-multa

Inexistem atenuantes ou agravantes
, bem como c
ausas de aumento e de diminuição
,
torno
a pena
definitiva em
2
(dois)
anos, e 10
(dez)
dias-multa
, mantido o
s demais termos da sentença

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

PARCIALMENTE
PROVIDO
, em
consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de
afastar a qualificadora pelo abuso de confiança, vindo a redimensionar a pena para
2
(dois)
anos, e 10
(dez)
dias-multa
, à razão mínima legal, mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025